Tribunal: CARF
Processo: 10314.012525/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.012525/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.561 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
ROBRASA ROLAMENTOS ESPECIAIS ROTHE ERDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/07/2007
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. EX-TARIFÁRIO.
A interpretação da legislação que outorga beneficio fiscal deve ser feita de
forma literal. Alterações posteriores no texto do Ex-tarifário são válidas para
fatos geradores posteriores à da publicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem reproduzir os acontecimentos verificados no presente processo até o
momento, adoto como parte de meu relatório aquele utilizado no acórdão no17-45.385, da 2a
Turma da DRJ/SP2, de 20 de outubro de 2010:
A impugnante, por intermédio da declaração de importação DI no 07/1008449-2,
de 31/07/2007, importou a mercadoria descrita na adição 001 como: "Ex 012 - Tornos verticais,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.012525/2007-92
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012525/2007-92

com comando numérico computadorizado (CNC), para usinagem interna e externa de pistas em
anéis de aço para rolamentos, com diâmetro da mesa de torneamento igual a 3.150 mm,
diâmetro máximo de operação interno de 2.800 mm, diâmetro máximo de operação externo de
3.000 mm, altura máxima da peça igual a 300 mm, compostos por 2 cabeçotes, sendo um
cabeçote (lado direito) operado por CNC, e um cabeçote (lado esquerdo) com operação manual,
magazine para troca de ferramentas (lado direito) com 12 posições, curso dos eixos do cabeçote
(lado direito) controlados por comando numérico computadorizado (CNC), curso dos eixos do
cabeçote (lado esquerdo) controlados manualmente, potência do motor principal igual a 75kW",
classificado na NCM 8458.91.00,recolhendo o imposto de importação à alíquota de 2,0 %,
conforme Ex-Tarifário n° 12, da posição 8458.90.11, da Portaria Camex n° 15/2007.
O laudo do técnico certificante identificou as seguintes divergência em relação à
descrição da mercadoria:
1) diâmetro máximo de operação externo é de 3.500 mm e não de 3.000 mm
conforme consta na DI.
2) altura máxima da peça é de 2.000 mm, e não de 300 mm conforme consta da
DI.
Segundo a fiscalização, a impugnante não faz jus à redução do II pois os produtos
importados não atendem aos requisitos técnicos descritos no EX tarifário. Baseou-se a
fiscalização no laudo de assistência técnica 14/2007, fl. 15 e ss.
Em decorrência desses resultados foi lavrado o presente auto de infração para
cobrança das diferenças de imposto de importação, juros, multa de oficio, COF1NS e PIS.
Intimada do Auto de Infração em 06/12/2007 (fl. 66 e ss), a interessada apresentou impugnação e
documentos em 07/12/2007, juntados às folhas 92 e seguintes, bem como razões definitivas de
impugnação, em 04/09/2008 (fls. 190 e ss), alegando em síntese que:
1. o "ex" é próprio e que para solicitar o beneficio a interessada utilizou pedido de
compra, e a confirmação do pedido, já que a impugnante havia entendido que o fabricante faria
uma .máquina sob encomenda, com as medidas solicitadas no pedido, sendo que estas medidas
referem-se à peça que o equipamento vai efetivamente fabricar.
2. em consulta à Coordenação Geral de Administração Tributária em Brasília,
recebeu orientação para solicitar retificação do Ex, o que foi prontamente deferido.
3. o fabricante não fez um equipamento específico para o impugnante, mas sim
mandou um equipamento de linha, capaz de atender as necessidades da impugnante.
4. ocorre que a fiscalização não aceitou a retificação do ex, lavrando ao auto de
infração.
5. alega que a retificação do Ex não se trata de novo ex, valendo então para a DI
anterior à sua publicação.
6. Requer por fim que seja considerado improcedente o lançamento.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012525/2007-92

A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/07/2007
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. EX-TARIFÁRIO.
A interpretação da legislação que outorga beneficio fiscal deve ser feita de forma literal.
Alterações posteriores no texto do Ex-tarifário são válidas para fatos geradores
posteriores à «Ia publicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima transcrita a contribuinte interpôs recurso
voluntário, oportunidade em que reprisa as alegações trazidas em impugnação.
Passo seguinte o processo foi encaminhado ao E. CARF para julgamento e
distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se depreende do relatório acima, a presente demanda tem por objeto o
auto de infração lavrado em face da contribuinte recorrente, tendo em vista a importação de
equipamento destinado ao seu ativo imobilizado, que após a verificação em perícia técnica,
constatou-se enquadrar-se em “ex” diverso daquele informado nos documentos de importação.
Verifica-se dos argumentos trazidos pela recorrente que houve o fato informado
pela fiscalização, advogando em sua defesa que teria sido verbalmente informada pela autoridade
aduaneira que, constatada a alteração do “ex” quando do desembaraço do equipamento, o
equivoco poderia retificado.
Entretanto, em nenhum momento trouxe a recorrente em suas defesas qualquer
fato ou provas que pudessem infirmar a infração imputada pela fiscalização e confirmadas no
acórdão recorrido.
Ressalta-se ainda que seu recurso voluntário é reprise fidedigna da impugnação,
motivo pelo qual, entendendo não haver reparo a ser feito na decisão de piso, e peço vênia para
utilizar como minhas as razões de decidir lá expostas, abaixo reproduzidas:
(...)
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012525/2007-92

O objeto central da lide é determinar se o torno vertical importado pela impugnante
atende os requisitos indicados no EX 12 da NCM 8458.91.00.
O texto do EX 12, à época da importação, está assim disposto: Tornos verticais,(.) para
usinagem interna e externa de pistas em anéis de aço para rolamentos, (.) com
diâmetro máximo de operação externo de 2.800 mm, diâmetro máximo de operação
externo de 3.000 mm, altura máxima da peça igual a 300 mm, compostos por 2
cabeçotes, sendo um cabeçote (lado direito) operado por CNC, e um cabeçote (lado
esquerdo) com operação manual, magazine para troca de ferramentas (lado direito)
com 12 posições, curso dos eixos do cabeçote (lado direito) controlados por comando
numérico computadorizado (CNC), curso dos eixos do cabeçote (lado esquerdo)
controlados manualmente, potência do motor principal igual a 75kW",
O Laudo de assistência técnica SAT 14/2007, assim dispõe:
3) diâmetro máximo de operação externo é de 3.500 mm e não de 3.000 mm conforme
consta na Dl.
4) altura máxima da peça é de 2.000 mm, e não de 300 mm conforme consta da DI.
Assim, correta a ação fiscal que verificou divergências entre a mercadoria importada e a
descrição do ex-tarifário.
Em sua defesa a interessada reconhece que a máquina importada tem capacidade de
produção superior à descrita no ex-tarifário, argumentando que o fabricante enviou uma
máquina da sua linha de produção, e para correção, seguindo orientação da
Coordenação Geral de Administração Aduaneira, solicitou e obteve retificação do texto
do extarifário.
Junta documentação comprovando a alteração do texto obtida com a publicação da
Resolução Camex n°41/2007, de 3/10/2007.
Ocorre que o ex-tarifário original, como solicitado pela impugnante, tem na sua
descrição a especificação "diâmetro máximo de operação externo de 3.000 mm altura
máxima da peça igual a 300 mm".
A própria impugnante reconhece que o beneficio foi requerido para máquina com as
especificações descritas no ex-tarifário original e a fabricante enviou maquinário com
capacidade superior.
Destarte, o que temos de prova concreta nos autos é o Laudo Técnico elaborado pelo
engenheiro credenciado da Receita Federal atesta que o equipamento importado não
atende as especificações do EX-Tarifário pleiteado.
Não podemos olvidar que, nos exatos termos do art. 129 do Regulamento Aduaneiro
vigente à época dos fatos "interpreta-se-á literalmente a legislação aduaneira que
dispuser sobre outorga de isenção ou redução do Imposto de Importação (Lei no.
5.172/66, artigo 111, II)".
A jurisprudência administrativa é tranqüila em exigir, nos termos do CTN, que o
enquadramento em ex tarifário deve obedecer à descrição literal. Vejamos: Acórdão
CSRF /03-04.441 de 08/08/2005 - CLASSIFICAÇÃO. 'Er TARIFÁRIO. A interpretação
da legislação que outorga beneficio fiscal deve ser feita de forma literaL
A retificação do texto do Ex:tarifário solicitada e deferida pela interessada foi publicada
na Resolução CAMEX n°41, de 3/.10/2007.
Art. 6° Na Resolução CAMEX n° 15, de.034de máio de 2007, publicada no Diário
Oficial da União de 04 de maio de 2007:
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012525/2007-92

Onde se lê:
8458.91.00 Ex 012 - Tornos verticais, com comando numérico computadorizado
(CNC), para usinagem interna e externa de pistas em anéis de aço para rolamentos,
com diâmetro da mesa de torneamento igual a 3.150mm, diâmetro máximo de operação
interno de 2.800mm, diâmetro máximo de operação externo de 3.000mm, altura
máxima da peça igual a 300mm, compostos por 2 cabeçotes, sendo um cabeçote (lado
direito) operado por CNC, e um cabeçote (lado esquerdo) com operação manual,
magazine para troca de ferramentas (lado direito) com 12 posições, curso dos eixos do
cabeçote (lado direito) controlados por comando numérico computadorizado (CNC),
curso dos eixos do cabeçote (lado esquerdo) controlados manualmente, potência do
motor principal igual a 75kW
Leia-se:
8458.91.00 Ex 012 - Tornos verticais, com comando numérico computadorizado
(CNC), para usinagem interna e externa de pistas em anéis de aço para rolamentos,
com diâmetro da mesa de torneamento igual a 3.150mm, diâmetro máximo de operação
externo de 3.500mm, altura máxima da peça 2.000mm, compostos por 2 cabeçotes,
sendo um cabeçote (lado direito) operado por CNC, e um cabeçote (lado esquerdo)
com operação manual, magazine para troca de ferramentas (lado direito) com 12
posições, curso dos eixos do cabeçote (lado direito) controlados por comando numérico
computadorizado (CNC), curso dos eixos do cabeçote (lado esquerdo) controlados
manualmente, potência do motor principal igual a 75kW
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. (gr(o meu)
Correto o entendimento da fiscalização de que as alterações são validas para fatos
geradores posteriores à data da publicação da alteração, não tendo efeito retroativo.
Conclusão
Diante do exposto, Voto para julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado. O processo deve ser encaminhado ao órgão de origem para
ciência do interessado e demais providências.
Desta forma, considerando o acima exposto, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012525/2007-92

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital